Tribunal: TJDFT
Processo: 0711716-96.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. INVIABILIDADE. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Confirma-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de ameaça quando não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o réu praticou a conduta descrita na denúncia.
2. A jurisprudência reconhece o valor probatório do depoimento da vítima em crimes cometidos em contexto de violência doméstica, já que, muitas vezes, é a única prova da ocorrência do delito. Todavia, a palavra da vítima deve estar alinhada com outros elementos e indícios coligidos no processo, além de apresentar-se de forma segura e coerente, o que não ocorre no caso em análise.
3. Existindo dúvida razoável sobre a dinâmica do fato envolvendo o delito, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
4. Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas sim em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção ou probabilidade, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste.
5. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido.